Tribunal: STF
Processo: ARE 1494859
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 56, p. 1/2):



    “V.V.P. APELAÇÕES CRIMINAIS - CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA - PRELIMINARES - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - VÍCIO NÃO VERIFICADO - DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS E IMPUTAÇÕES DELITIVAS. PREFACIAL AFASTADA. Após a prolação da Sentença Penal condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia, sobretudo se a exordial acusatória descreve de modo suficiente as condutas praticadas pelos denunciados e as respectivas imputações delitivas. ARGUIÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO OCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA JUSTIFICAR A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. A justa causa, na atual sistemática Processual Penal, compreende a necessidade de que exista um conjunto probatório mínimo, baseado em provas que demonstrem a plausibilidade da pretensão deduzida na denúncia, e que bastem para sustentar a tramitação da ação penal superveniente. Assim, uma vez presente substrato probatório mínimo para justificar a propositura da ação, não há falar-se em carência da ação por ausência de justa causa. ARGUIÇAO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBERLANDIA - COMPETÊNCIA RELATIVA - PRORROGAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. Precluída a oportunidade de arguição da incompetência e, tratando-se de competência relativa, tem-se que esta já prorrogou, de sorte que qualquer nulidade somente seria arguível caso comprovado efetivo prejuízo a que a Defesa não deu causa, conforme art. 563 do CPP. ALEGAÇAO DE NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA - NÃO OCORRENCIA - GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL NÃO OBRIGATÓRIA. PREFACIAL AFASTADA. A ausência de registro audiovisual das colaborações premiadas não conduz à nenhuma nulidade processual, vez que se trata de dispositivo legal permissivo e não proibitivo. ALEGAÇAO DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL - INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Considerando que a oitiva das testemunhas e informantes, no caso em tela, não representou ofensa ao disposto no art. 447 do Código de Processo Civil, incabível falar-se em nulidade da prova testemunhal. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 40, § 10°, DA LEI 12.850113 - NAO CABIMENTO. PREFACIAL AFASTADA. Inexistindo, no caso sob exame, comprovação de que as provas produzidas pelo próprio réu foram utilizadas exclusivamente em seu desfavor, incabível o reconhecimento de violação à previsão contida no art. 4°, § 10 0, da Lei 12.850113. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA - NECESSIDADE - MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - PROVAS FRÁGEIS - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO -ABSOLVIÇÃOQLJE SE IMPÕE - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE - MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL -VIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DO PRIMEIRO (1º), SEGUNDO (2º) E TERCEIRO (3º) APELANTES PROVIDOS E RECURSOS DOS QUARTO (4º) E QUINTO (5º) APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS. 01. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Assim, se o contexto probatório se mostra extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a manutenção da absolvição, consoante o princípio do in dubío pro reo. 02. O núcleo do tipo penal previsto no sri. 333 do CP, consistente em "oferecer", pode, perfeitamente, ser compreendido de forma análoga ao verbo "propor" e, por ser a corrupção ativa um crime formalmente livre, que independe, até mesmo, da efetiva prestação de alguma vantagem ilícita, a citada "proposta" pode se dar por diversos meios, tais como sinais, gestos, escritos ou mesmo conversas explícitas. 03. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo na conduta dos agentes, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante. 04. Se todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao agente, mister a fixação da pena-base em seu patamar minimo legal. 05. Imperiosa a redução da pena de multa do acusado, quando esta não guarda a devida proporção com a reprimenda corporal, em nítida ofensa ao Princípio da Proporcionalidade. 06. Verificando-se que o acusado, primário e de bons antecedentes, foi condenado a uma pena privativa de liberdade que é inferior a quatro (04) anos de reclusão ou detenção, e constatando-se que não ostenta em seu desfavor quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, torna-se cogente a imposição do regime prisional aberto (art. 33, § 2 0, "c" e § 30, do Código Penal), assim como a convolação da reprimenda corporal em restritivas de direitos (art. 44 do Estatuto Repressivo).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados, ao passo que os infringentes foram acolhidos, em julgado assim ementado (eDOC 76):



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - CORRUPÇÃO PASSIVA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - COLABORAÇÃO PREMIADA ISOLADA - PROVA NEBULOSA - PRINCIPIO DO "IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÕES QUE SE IMPÕEM. - Existindo relevante dúvida quanto à autoria do crime de corrupção passiva imputado aos embargantes, sobretudo, porque a colaboração premiada - mero meio de prova - encontra-se isolada, ausentes nos autos elenentos aptos a corroborá-la, imperiosa a decretação das absolvições das iras do art. 317, §1 0, do Código Penal, com base no princípio do "in dubio pro reo" e do ad. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V. V. - Se o acervo de provas é suficiente, há de ser mantida a condenação nos termos delineados na Denúncia.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, bem como ao princípio da individualização da pena, “sobretudo pela possibilidade de seguindo o acertado entendimento do Relator de substituição da reprimenda reclusiva pela restritiva de direitos” (eDOC 74, p. 18). 



    Assenta, ainda, que o acórdão recorrido foi omisso quanto às condições pessoais favoráveis do recorrente, de modo que inexistem fundamentos jurídicos aptos a legitimar a imposição de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da ofensa meramente reflexa à CF/88, tendo em vista que eventual acolhimento do apelo demandaria o reexame de dispositivos infraconstitucionais (eDOC 87).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à ausência de fundamentação do acórdão recorrido, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, porquanto o eventual acolhimento do recurso demandaria o reexame de matéria infraconstitucional. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente